Tribunal: STF
Processo: ARE 1454899
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRM. REGISTRO DE ESPECIALISTA EM ÁREA MÉDICA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO N. 8.516/15. LEGALIDADE DE ATO NORMATIVO. PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da ação comum de rito ordinário, objetivando, inclusive em sede de antecipação de tutela, o seu registro nos quadros de especialista em dermatologia do CRM/ES, independente da exigência prévia do ‘concurso’ (exame de suficiência) previsto na Resolução n° 2.149/2016 do CFM, devendo ser declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade de tal norma, bem como, por arrastamento, de qualquer dispositivo de Resolução e/ou Portaria que possua teor semelhante. 



    2. A Lei no 3.268/57, em seu artigo 17, fixa dois requisitos para o exercício da medicina: (i) a inscrição no respectivo Conselho Regional de Medicina; e (ii) o registro, em qualquer ramo ou especialidade, de títulos, diplomas e certificados e cartas no Ministério da Educação e Cultura. No entanto, o título de especialista, como tal, apenas foi introduzido pela Lei no 6.932/81, que dispôs sobre as atividades do médico residente. Posteriormente, a concessão do título foi estendida para aqueles que, com no mínimo 2 anos de formados, prestassem concurso junto à sociedade científica ou de especialidade conveniada ou filiada à AMB, nos termos da Resolução no 1.286/89 do CFM. 



    3. Na hipótese dos autos, pelo que se vê, o curso de pós-graduação latu sensu em dermatologia realizado pelo autor, através do Instituto de Dermatologia, Medicina e Cirurgia Estética e Centro de Medicina Especializada, Pesquisa e Ensino - CEMEPE -, com carga horária de 864 horas, em 02/01/2010 não preenche os requisitos formais necessários para fins de registro de qualificação específica junto ao CRM/ES, considerando que não fora expedido pelo Programa de Residência Médica ou pela Sociedade Brasileira da Especialidade filiada à AMB. 



    4. A Resolução CFM no. 1.288/1989, apesar de ter sido revogada, teve seus preceitos repetidos em outras resoluções que se encontram vigentes até os dias atuais. 



    5. O Decreto no 8.516/15, dispõe em seu art. 2o. parágrafo único que o título de especialista de que tratam os § 3o e § 4o do art. 1o da Lei no 6.932, de 1981, é aquele concedido pelas sociedades de especialidades, por meio da Associação Médica Brasileira - AMB, ou pelos programas de residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM. 



    6. Neste mesmo sentido a Resolução CFM nº 2.148/2016, em seu art. 11, estabelece que os Conselhos de Medicina (CRMs) deverão registrar apenas títulos de especialidade e certificados de área de atuação reconhecidos pela CME e emitidos pela AMB ou pela CNRM. 



    7. Apelações e remessa necessária conhecidas e providas”.



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso IV, 4º, inciso II, 5º, inciso XIII, 19, inciso II, 21, inciso XXIV, 22, incisos XVI e XXIV, 70, parágrafo único, 149, 170 e 175 da Constituição Federal.



    Sustenta que “as intervenções restritivas ao pleno exercício da atividade [in casu, médica] somente pode se dar por intermédio da Lei propriamente dita, já que o próprio texto do inc. XIII do art. 5.º da CF/88 remete à Lei essa possibilidade, fazendo incidir à hipótese o princípio da reserva legal”. 



    Aduz que “deve-se conhecer e prover o presente recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da exigência imposta pela Resolução n.º 2.149/2016 do CFM que determina o registro da especialidade à realização prévia de ‘concurso’ (leia-se: exame de suficiência), bem como da declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, de qualquer dispositivo de Resolução e/ou Portaria que imponha esse exame (‘concurso’) para registro da especialidade”.



    Defende que é desenvolvida “uma política de controle e fiscalização fora dos limites impostos pela intervenção mínima do Estado, ou seja, fora do proporcional, criando-se uma reserva de mercado dentro das especializações da medicina, já que somente aqueles cursos especializantes eleitos pelas instituições privadas (AMB, SBD etc.) poderão valor como título registrável”. 



    Decido.



    A irresignação não merce prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que os artigos 1º, inciso IV, 4º, inciso II, 21, inciso XXIV, 70, parágrafo único, 149, 170 e 175 da Constituição Federal, indicados como violados no recurso extraordinário, não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pela Corte a quo não cuidaram das referidas questões, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Ademais, no acórdão recorrido, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido da inicial amparado na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático probatório, conforme se vê da seguinte passagem do voto condutor do acórdão atacado:



    “15. Na hipótese dos autos, pelo que se vê, o curso de pós-graduação lato sensu em dermatologia realizado pelo autor, através do Instituto de Dermatologia, Medicina e Cirurgia Estética e Centro de Medicina Especializada, Pesquisa e Ensino - CEMEPE -, com carga horária de 864 horas em 02/01/2010, não preenche os requisitos formais necessários para fins de registro de qualificação específica junto ao CRM/ES, considerando que não fora expedido pelo Programa de Residência Médica ou pela Sociedade Brasileira da Especialidade filiada à AMB (fls. 38).



    16. Atualmente, vale destacar, que a Lei n. 6.932/81, com as alterações trazidas pela Lei no 12.871/13, que incluiu os §§ 3o a 5o. ao artigo 1o., a obtenção do título de especialidade junto à respectiva Sociedade Brasileira filiada à AMB encontrou previsão legal e não mais apenas regulamentar. 



    Confira-se: 



    (...)



    17. Neste contexto, o Decreto no 8.516/15, dispõe em seu art. 2o. parágrafo único que “o título de especialista de que tratam os § 3o e § 4o do art. 1o da Lei no 6.932, de 1981, é aquele concedido pelas sociedades de especialidades, por meio da Associação Médica Brasileira - AMB, ou pelos programas de residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM”.



    18. Além disso, o Decreto no 8.516/2015 regulamentou a formação do Cadastro Nacional de Especialistas e criou a Comissão Mista de Especialidades, definindo suas competências e formação, disposto da seguinte forma:



    (...)



    19. Em cumprimento ao referido Decreto, o CFM editou a Resolução CFM nº 2.148/2016 que estabelece, em seu art. 11, que “os Conselhos de Medicina (CRMs) deverão registrar apenas títulos de especialidade e certificados de área de atuação reconhecidos pela CME e emitidos pela AMB ou pela CNRM”.



    20. Assim, somente será reconhecido como título de especialista aquele concedido por uma sociedade de especialidade vinculada à Associação Médica Brasileira ou por um programa de Residência Médica credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica, não havendo nenhuma ressalva para



    títulos decorrentes da realização de cursos de pós-graduação.



    21. In casu, o certificado de pós-graduação lato sensu em dermatologia, emitido pela CEMEPE, apesar do valor acadêmico, não é apto a conferir ao autor, conforme previsão legal e regulamentar, o título profissional de especialista.”



    Assim, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (notadamente das Leis nºs 3.268/1957 e 6.932/1981 e Resoluções do Conselho Federal de Medicina nºs 1.286/1989, 2.148/2016 e 2.149/2016) e dos fatos e provas dos autos, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOS DECRETOS NS. 20.931/1932 E 24.492/1934. NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 787.040-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/14). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Limites de atuação de conselhos profissionais. Alegada existência de substrato constitucional a justificar o acolhimento do recurso. 1. A decisão atacada apreciou, adequada e exaustivamente, as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes. 2. Discussão acerca da obrigatoriedade do registro nos quadros do Conselho Regional de Educação Física e da submissão à sua fiscalização, porque dependente da análise de normas infraconstitucionais, pode resultar, no máximo, na conclusão de que houve ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 745.424-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/11).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



    Aplicando esse orientação em casos análogos, destacam-se as seguinte decisões: RE nº 782.761/CE, de minha relatoria, DJe de 24/2/14; e ARE’s nºs 794.153/CE e 964.048/MS, ambos da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, publicados, respectivamente, no DJe de 5/3/14 e no DJe de 29/6/16.



    Por fim, incabível a interposição do apelo extremo com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que nas razões do extraordinário não consta fundamentação nesse sentido e tampouco houve no aresto impugnado declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente